Tribunal: TJDFT
Processo: 0020373-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 16082447 e concedo o prazo de 20 dias úteis para que a cessionária requerente AUTO VIP CAR – CENTRO AUTOMOTIVO LTDA – ME apresente os documentos descritos no despacho de ID 15481140. Publique-se. Brasília, 18 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto